Tribunal: TJSP
Processo: 2159258-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À PREFEITURA MUNICIPAL DA COMARCA DA CAUSA A FIM DE AVERIGUAR A INSCRIÇÃO DO EXECUTADO COMO CONTRIBUINTES IMÓVEIS – PROVIDÊNCIA PASSÍVEL DE SER ATINGIDA PELAS PRÓPRIAS EXEQUENTES, SEM A NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO, ADEMAIS, SOBRE O NÃO CADASTRAMENTO DO EXECUTADO COMO

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À PREFEITURA MUNICIPAL DA COMARCA DA CAUSA A FIM DE AVERIGUAR A INSCRIÇÃO DO EXECUTADO COMO CONTRIBUINTES IMÓVEIS – PROVIDÊNCIA PASSÍVEL DE SER ATINGIDA PELAS PRÓPRIAS EXEQUENTES, SEM A NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO, ADEMAIS, SOBRE O NÃO CADASTRAMENTO DO EXECUTADO COMO CONTRIBUINTE FISCAL DE IMÓVEIS – INUTILIDADE DA MEDIDA PLEITEADA – INDEFERIMENTO MANTIDO

AGRAVO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0001046387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159258-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que são agravantes DALVA
VALDETE DEJANI IGNACIO e NATALIA DEJANI IGNACIO, é agravado
ANTONIO MARCOS VICTOR SCARABEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2159258-17.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2159258-17.2020.8.26.0000 -Voto no 36511
2
Agravantes: Natália Dejani Ignácio e outra
Agravado: Antônio Marcos Victor Scarabel
Comarca: Mauá - 5a Vara Cível (autos n.o 0011604-20.2019.8.26.0348)
Juiz prolator: Rodrigo Soares
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXPEDIÇÃO DE
OFÍCIO À PREFEITURA MUNICIPAL DA COMARCA
DA CAUSA A FIM DE AVERIGUAR A INSCRIÇÃO DO
EXECUTADO COMO CONTRIBUINTES IMÓVEIS

PROVIDÊNCIA PASSÍVEL DE SER ATINGIDA PELAS
PRÓPRIAS EXEQUENTES, SEM A NECESSIDADE DE
INTERVENÇÃO
JUDICIAL

EXISTÊNCIA
DE
INFORMAÇÃO,
ADEMAIS,
SOBRE
O
NÃO
CADASTRAMENTO
DO
EXECUTADO
COMO
CONTRIBUINTE
FISCAL
DE
IMÓVEIS

INUTILIDADE
DA
MEDIDA
PLEITEADA

INDEFERIMENTO MANTIDO
AGRAVO DESPROVIDO
VOTO N.o 36511
Interpõem as exequentes agravo de instrumento em
face da decisão interlocutória que, no curso da fase de cumprimento de
sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício à municipalidade de
Mauá a fim de averiguar se o executado consta como contribuinte de
imóveis situados na localidade passíveis de satisfazer o crédito em
execução.
Em síntese, as recorrentes sustentam que a
providência é pertinente e não pode ser obtida sem a intervenção do
juízo, sendo importante para identificar eventuais imóveis dos quais o
executado seja compromissário comprador e que ainda não tenham sido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2159258-17.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2159258-17.2020.8.26.0000 -Voto no 36511
3
registrados em seu nome, suficientes para satisfazer o crédito. Assim,
pleiteiam a reforma da decisão.
O recurso foi recebido no seu regular efeito
devolutivo e regularmente processado, sobrevindo contraminuta.
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Pretendem as agravantes a intervenção judicial para
obtenção de informações sobre a eventual existência de imóveis
localizados na comarca da causa (Mauá) dos quais conste o executado
como contribuinte junto ao cadastro da Prefeitura local, uma vez
esgotados os meios de que dispunham para localizar outros bens
passíveis de penhora.
É fato que o Estado tem efetivo interesse que a
tutela jurisdicional seja prestada de modo a permitir a melhor realização
possível do direito e da justiça, indeferindo apenas as diligências
claramente inúteis ou abusivas.
No caso, porém, ao responder ao recurso, o
agravado juntou certidão obtida junto ao site da Prefeitura do Município
de Mauá a partir dos seus dados pessoais de identificação, a qual atesta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2159258-17.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2159258-17.2020.8.26.0000 -Voto no 36511
4
que o contribuinte acima especificado, não está inscrito no Cadastro
Imobiliário Fiscal desta Municipalidade (fl. 29 do agravo).
Isso significa dizer que a providência reclamada,
além de poder ser concretizada por iniciativa das próprias agravantes tal
como o fez o próprio executado, portanto, sem a necessidade de
intervenção judicial, já se revela de todo inútil ao fim almejado, haja
vista o teor da informação acima reproduzida. Ou seja, se o agravado de
fato figura como compromissário comprador de imóveis não declarados
oficialmente como suspeitam as agravantes, certamente não é a
expedição de ofício à municipalidade o meio idôneo para se desvendar a
existência de patrimônio pertencente ao executado.
Em assim sendo, inexiste justificativa para o
deferimento da providência pleiteada pelas agravantes, impondo-se a
manutenção da decisão combatida.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANDRADE NETO
Relator